Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, com base no art. 53, §4o, da Lei no. 9.099/95. Sustentou o juízo de origem que o não fornecimento dos meios necessários para localização dos bens da devedora, por parte da exequente, impossibilitaria o prosseguimento do feito executivo.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O recorrente pleiteia o prosseguimento da execução para que sejam realizadas pesquisas de bens da parte devedora passíveis de penhora. Narra a sentença que "a parte exequente pleiteia pesquisas junto ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha por 6 (seis) meses, DETRAN-MG e DETRAN-DF, expedição de ofício às principais corretoras e gestoras para identificação de aplicações financeiras e penhora sobre eventuais créditos decorrentes das mensalidades dos associados, com a expedição de mandado de arresto.
4. O princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, é norma congente direcionada ao Poder Judiciário, o qual deve ser observado na realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, de modo a esgotar as possibilidades conferida determinadas à parte interessada, para fins de localização e de constrição de bens de eventuais executados.
5. No caso, observa-se que o cumprimento de sentença se iniciou em 28/02/2025 (ID 76124331), sem que houvesse o pagamento espontâneo da obrigação. Como consequência, o juízo a quo determinou a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID 76124358 e 76124359), cujos resultados foram infrutíferos.
6. Não se mostra razoável a negativa de consulta, por exemplo, ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), instrumento disponível, mais abrangente e centralizado e que pode ser útil à satisfação do crédito perseguido. Outrossim, a consulta via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pode garantir efeito prático à busca por valores penhoráveis.
7. O Sistema ERIDF já não é mais utilizado. O Sistema SIEL visa apenas a busca por endereços na base de dados da Justiça Eleitoral, não tendo efeito prático nas execuções. Quanto à expedição de ofícios ao Detran, tal diligência mostra-se desnecessária, dada a utilização do Sistema RENAJUD, cuja base de dados tem alcance nacional.
8. Desse modo, cabível o prosseguimento do feito para que sejam realizadas consultas aos Sistemas SNIPER e INFOJUD. Quanto ao Sistema SISBAJUD, a modalidade teimosinha deverá ser reiterada apenas por 30 (trinta) dias.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
10. Conforme restou pontuado na sentença recorrida, a parte credora, dentro do prazo prescricional, poderá solicitar o desarquivamento do feito e a retomada da execução, desde que indique, de forma precisa, bens penhoráveis ou demonstre alteração da situação econômica da devedora.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.